Tribunal: TJBA
Processo: 8148884-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148884-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA DE JESUS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito em nome da autora e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de: (i) verificar a regularidade da contratação e a origem do débito apontado pelo réu; (
ii
) aferir a configuração do dano moral indenizável e o respectivo valor fixado a título de compensação.

III. Razões de decidir

3. Inversão do ônus da prova em favor da autora, consoante o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o réu figura como fornecedor e a autora como consumidora final.

4. Não comprovada a origem do débito e a regularidade da contratação pelo réu, que não juntou documentos suficientes a tempo e modo, limitando-se a apresentá-los apenas na fase recursal, configurando-se preclusão consumativa, nos termos dos
arts
. 434 e 435 do CPC.

5. Dano moral configurado
in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo extrapatrimonial sofrido pela autora, em razão da negativação indevida do seu nome.

6. Majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhado com os precedentes do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando indenização, cuja fixação deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, II; 434; 435.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385; TJ-BA, APL: 80062188920208050001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível
nº 8148884-45.2022.8.05.0001
, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
ANGELA MARIA DE JESUS SANTANA
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .